Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inscrição irregular em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, ainda que a vítima do ato ilícito seja uma pessoa jurídica. Precedentes.
2. Se a instituição financeira deixa de apresentar documentos suficientes da licitude da inserção do CNPJ do cliente no SERASA, sujeita-se ao risco de obter uma decisão desfavorável por não ter se desincumbido do seu ônus probatório no tempo e na forma prescrita em lei.
3. sem perder de vista os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes e, ainda, o caráter pedagógico de tais indenizações, entendo que montante fixado pelo magistrado de origem, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), merece ajuste para atender às circunstâncias do caso concreto, notadamente os prejuízos impostos à vítima com a anotação indevida, bem como para se adequar aos precedentes recentes dessa e. Turma em casos análogos.
3.1. Assim, com base nos critérios acima mencionados, bem se vê que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional aos prejuízos experimentados, mantidos os demais termos da sentença.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.